Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-62.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Demonstrada a inadimplência e realizado corretamente o procedimento extrajudicial, por parte do credor fiduciário, não se há de falar em nenhuma nulidade – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.